Tribunal: TJMT
Processo: 1010816-61.2025.8.11.0003
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010816-61.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THIAGO CEZAR DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 058.631.671-06 (APELANTE), HEBERT LUIZ ROSA DE REZENDE - CPF: 217.843.278-67 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURDES APARECIDA MARCOLINO - CPF: 957.011.171-20 (VÍTIMA), MARYANE OTONI ANICETO - CPF: 026.407.001-11 (VÍTIMA), SAULO SUBTIL DE OLIVEIRA MELO - CPF: 890.980.051-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FARMÁCIA BEM ESTAR (VÍTIMA), VITIMA ESKIMO SORVETERIA (VÍTIMA), L. ANDRIGHETTI & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 06.940.115/0001-42 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO MAIS BENÉFICA. CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA. READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de

A
pelação
C
riminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 10 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de dois crimes de roubo simples (art. 157,
caput
, CP), com as agravantes da reincidência e dissimulação, em concurso material.

II. Questão em discussão:
A controvérsia cinge-se à: (i) adequação da fração de aumento na primeira fase da dosimetria; (
ii
) compensação entre atenuantes e agravantes; (
iii
) reconhecimento da continuidade delitiva; (
iv
) redimensionamento da pena de multa; e (v) fixação de regime menos gravoso.

III. Razões de decidir:

1.
A fração de 1/6 sobre a pena mínima mostra-se mais adequada e benéfica ao réu para valoração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria
.

2.
A confissão espontânea, mesmo sendo preponderante, não tem o condão de neutralizar simultaneamente duas agravantes distintas, sendo correta sua compensação apenas com a reincidência.

3.
Presentes os requisitos objetivos e subjetivos do art. 71 do CP - crimes da mesma espécie praticados em condições semelhantes de tempo, lugar, modo de execução e unidade de desígnios - impõe-se o reconhecimento da continuidade delitiva.

4. Ma
ntém-se o regime inicial fechado, em razão da reincidência e dos maus antecedentes, nos termos do art. 33, §

3º, do Código Penal, ainda que a pena tenha sido reduzida, sendo insuficientes os fundamentos para mitigação do regime.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A fração de 1/6 da pena mínima legal é admissível e preferível
a
de 1/8 do intervalo legal, quando mais benéfica ao réu em recurso exclusivo da defesa
. 2. A continuidade delitiva exige simultaneamente requisitos objetivos e subjetivos, configurando-se quando presentes condições similares de tempo, lugar, modo de execução e unidade de desígnios
. 3.
A compensação integral entre a confissão e agravantes não se aplica quando houver pluralidade de vetores negativos, admitindo-se compensação parcial e aumento residual.
4
. O regime fechado é adequado diante da reincidência e maus antecedentes, mesmo após a redução da pena.

Dispositivos relevantes citados:

art. 157,
caput;
art. 61, I e II, “c”; art. 65, III, “d”; art. 67; art. 69; art. 71; art. 33, § 3º, todos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
:
STF - HC: 224039 SP, Relator.: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 25/03/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 02-04-2024 PUBLIC 03-04-2024;
STJ -
AgRg
no
AREsp
n. 2.903.402/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8
/2025;
STJ -
AgRg
no HC 902.925/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024;
TJMT - N.U 1002692-98.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/
2025;
TJMT -
N.U 1036325-65.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2025, Publicado no DJE 23/07/
2025
;
TJMT - N.U 1023235-21.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 22/04/
2025;
TJMT, Enunciado 39.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto por
THIAGO CEZAR DOS SANTOS ARAÚJO
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
(MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena definitiva de
10 (dez) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, bem como ao
pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa
, fixados no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de
roubo simples (art. 157,
caput
),
com as agravantes da reincidência (art. 61, I) e da dissimulação (art. 61, II, “c”), por duas vezes, na forma do art. 69, todos do Código Penal
,
conforme sentença que se vê no Id.
317390923
.

Em suas razões de apelação, a defesa requer
:

i) aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima;
ii
) compensação integral entre agravantes e atenuantes com prevalência da confissão;
iii
) reconhecimento da continuidade delitiva;
iv
) redimensionamento da pena de multa
; v) fixação de regime menos gravoso
(Id.
317390936
)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do rec
urso defensivo, mantendo a sentença nos seus exatos termos
(I
d.
317390938
).

A d. Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
Amarildo Cesar
Fachone
, manifesta-se pelo
des
provimento do recurso

(I
d.
320510376
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Conforme consignado em relatório, o apelante busca a reforma da sentença para reduzir as penas-bases, com a aplicação da fração de 1/6 para o aumento decorrente dos
maus
antecedentes, em lugar da fração de 1/8 adotada na origem. Requer, ainda, a compensação da atenuante da confissão com as agravantes reconhecidas, o reconhecimento da continuidade delitiva, a fixação da pena de multa no mínimo legal e a imposição de regime inicial menos gravoso.

Assim, considerando que o apelo se limita à controvérsia em torno da dosimetria da pena privativa de liberdade, sem qualquer insurgência quanto à autoria e materialidade delitivas, passo ao exame da irresignação recursal.

I-

Do pleito de
aplicação da fração de 1/6 para o aumento decorrente d
as circunstâncias judiciais dos
maus antecedentes
:

No que tange à fração de aumento da pena-base adotada na sentença, a defesa sustenta que houve excessiva exasperação ao se aplicar a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito de roubo, requerendo, por conseguinte, a adoção da fração de 1/6 sobre a pena mínima, por ser mais benéfica ao réu.

Sabe-se que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade (livre escolha) do julgador e leva em conta as particularidades do caso e as características dos envolvidos, elementos que somente podem ser revistos por este Tribunal em situações excepcionais, quando violada alguma regra de direito,
conforme julgamento transcrito abaixo da
Primeira Turma
do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 1.
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.
2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, a invocação da natureza e da quantidade da droga, como fundamento da exasperação da pena-base, configura vetor suficiente a justificar a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, tendo em conta o disposto no art. 42 da Lei nº 11 .343/2006. 3. Exasperação da pena-base devidamente fundamentada e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional ao ponto de justificar, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.

(
STF - HC: 224039 SP, Relator.: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 25/03/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 02-04-2024 PUBLIC 03-04-2024
)
. (grifos meus).

No caso concreto, ao aplicar a pena, o magistrado de origem assim fundamentou:

“Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, sendo desfavorável ao acusado os maus antecedentes, portanto, utilizando-me do quantum de 1/8 do intervalo das penas (...)
.
Assim, considerando que o intervalo entre as penas mínima e máxima no presente crime, é de 6 anos (72 meses), cada circunstância judicial equivale, neste caso, a 09 (nove) meses,
para cada circunstância negativa, assim, fixo a pena base do delito definido em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
. (...)”.

Nota-se que a fração de 1/8 foi adotada de forma padronizada, sem apontar motivação específica que justificasse o afastamento de critério menos gravoso, sendo certo que a jurisprudência dominante reconhece como válidas, em geral, as frações de 1/6 da pena mínima ou de 1/8 do intervalo legal, desde que devidamente fundamentadas.

Sobre a temática, este Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que:

Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (
TJMT,
Enunciado
39
).

Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de critério legal objetivo autoriza a adoção de qualquer dos parâmetros, desde que respeitados os direitos fundamentais do réu: “
a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 da pena mínima estipulada e outro de 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no tipo penal, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas
” (
AgRg
no HC 902.925/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024
).

Importa destacar, ainda, que não havendo recurso da acusação, incide no caso a vedação da
reformatio in pejus
, impedindo o agravamento da situação do réu e, por lógica inversa, exigindo que o julgamento do apelo defensivo observe a solução mais favorável entre aquelas juridicamente possíveis.

A
propósito
, em situação análoga, este Egrégio Tribunal já se manifestou, sendo esse o entendimento ao qual me filio. Confira-se:

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. REDUÇÃO DA PENA-BASE COM APLICAÇÃO DE FRAÇÃO MAIS BENÉFICA. READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...).

A fração de 1/8 utilizada para a exasperação da pena-base, diante de uma única circunstância judicial negativa, excede os parâmetros da proporcionalidade e deve ser reduzida para 1/6, conforme orientação do STJ.

(
.
..).

(
N.U 1023235-21.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 22/04/
2025
)
. (grifos meus).

No caso, a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima
in abstrato
equivale a um acréscimo de 09 (nove) meses de reclusão, já a fração de 1/6 da pena
mínima legal
corresponde a 08 (oito) meses, portanto, mais benéfica ao réu
.

Diante desse cenário, assiste razão à defesa, impondo-se o acolhimento do pleito n
este
ponto para aplicar, em substituição à fração de 1/8 adotada
na sentença, a fração de 1/6 da pena mínima legal, para o aumento da pena-base em razão da vetorial negativa dos antecedentes, com o consequente redimensionamento da
pena-base para adequá-la aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

II –
D
o pleito de compensação da atenuante da confissão espontânea sobre duas agravantes (reincidência e
dissimulação
):

No tocante ao pleito de compensação da atenuante da confissão espontânea com as duas agravantes reconhecidas na sentença, não assiste razão à defesa.

Ainda que a confissão ostente caráter preponderante, conforme previsão legal e entendimento jurisprudencial consolidado, tal circunstância não tem o condão de neutralizar isoladamente múltiplas agravantes.

No
caso, a magistrada
de origem atuou de forma técnica e proporcional ao compensar integralmente a confissão com a reincidência, ambas de natureza preponderante, promovendo, de forma correta, o aumento residual da pena em razão da agravante remanescente — o crime praticado
mediante dissimulação
—, com incremento moderado de
três
meses
, inferior inclusive ao patamar de 1/6 comumente adotado pela jurisprudência.

A sistemática observada está em conformidade com o art. 67
,
do Código Penal e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a compensação integral entre atenuantes e agravantes de mesma natureza, mas exige proporcionalidade quando há pluralidade de circunstâncias desfavoráveis, como no
presente caso, vedando que uma única atenuante funcione como fator de exclusão automática de todas as agravantes reconhecidas.

Assim, sem razão
à
defesa, neste ponto.

III- Do pleito de
reconhecimento da continuidade delitiva
:

A defesa sustenta, com base no art. 71
,
do Código Penal, que os crimes de roubo imputados ao apelante devem ser reconhecidos como praticados em continuidade delitiva, e não em concurso material, diante da existência de circunstâncias objetivas e subjetivas que demonstram unidade de desígnios e conexão entre os fatos delituosos.

Neste ponto, merece guarida o recurso.

Para melhor compreensão, necessária a transcrição do que consta na denúncia
acerca
dos fatos:

“(...)
1º FATO – ROUBO AGRAVADO PELA DISSIMULAÇÃO (VÍTIMA: ESKIMÓ SORVETERIA)

No dia 22 de abril de 2025, por volta das 18h45min., na
Eskimó
Sorveteria, localizada na Avenida Goiânia, 1973, bairro Residencial Buriti, nesta cidade de Rondonópolis, o denunciado THIAGO Cezar dos Santos Araújo, agindo de forma dissimulada, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida contra a funcionária Lourdes Aparecida
Marcolino, R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie do caixa do estabelecimento e um pote de sorvete de R$ 25,00 (vinte e cinco reais).

2º FATO – ROUBO AGRAVADO PELA DISSIMULAÇÃO (VÍTIMA: FARMÁCIA BEM-ESTAR)

Consta também que, no dia 23 de abril de 2025, por volta das 19h45min., na Farmácia Bem-Estar, localizada na Rua Ana Maria
Sperança
, 714, bairro Jardim Tropical, nesta cidade de Rondonópolis, o denunciado THIAGO Cezar dos Santos Araújo, agindo de forma dissimulada, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida contra a atendente Mariane Otoni Aniceto, cerca de R$ 700,00 (setecentos reais) em espécie do caixa do estabelecimento.

HISTÓRICO DOS FATOS

Conforme apurado, no dia 22 de abril de 2025, por volta das 18h45, o denunciado entrou na
Eskimó
Sorveteria, pegou um pote de sorvete e, fingindo ser cliente (dissimulação), dirigiu-se até o caixa do estabelecimento, como se fosse efetuar o pagamento do produto. Lá, simulou estar armado (colocando a mão na cintura), anunciou o assalto e subtraiu R$ 150,00 do caixa. Após a consumação do roubo, empreendeu fuga do local.

No dia seguinte, 23 de abril de 2025, por volta das 19h45, o denunciado dirigiu-se à Farmácia Bem-Estar e, novamente se passando por cliente (dissimulação), interagiu com a atendente, perguntando sobre medicamentos. Após observar o ambiente e ganhar a confiança da funcionária, simulou estar armado, anunciou o assalto, ameaçando-a de morte caso o olhasse, e subtraiu cerca de R$ 700,00 (setecentos reais) do caixa.

Ambos os crimes foram registrados por câmeras de segurança, revelando que o denunciado vestia roupas semelhantes nas duas ocasiões: camisa cinza e calça azul com faixas verdes (imagens do roubo na
Eskimó
Sorveteria: id. 192154152; imagens do roubo na Farmácia Bem-Estar: ids. 192154148 e 192154149).

Logo após o segundo roubo, a análise das imagens de segurança pela Polícia Civil permitiu a pronta identificação do denunciado THIAGO, já conhecido no meio policial por crimes patrimoniais. Ele foi localizado e preso em flagrante delito, sendo apreendidas em sua posse as roupas utilizadas nos crimes (id. 192154159).

As vítimas reconheceram pessoalmente o denunciado como o autor de ambos os crimes (Num. 192154165 - Pág. 22 e Num. 192154165 - Pág. 26).

Em seu interrogatório policial, o denunciado confessou ambos os roubos, alegando que os cometeu para sustentar seu vício em cocaína.
(...)”. (Id.
317390883
– p. 163-166).

Conforme se extrai da própria narrativa descrita na denúncia
acima
, o acusado praticou dois roubos em sequência, nos dias 22 e 23 de abril de 2025, respectivamente, ambos com o mesmo
modus operandi
, em estabelecimentos comerciais distintos —
Eskimó
Sorveteria e Farmácia Bem-Estar — localizados em bairros contíguos da cidade de Rondonópolis
(MT)
. Em ambos os episódios, o réu utilizou-se de dissimulação para se passar por cliente, aproveitando-se da falsa aparência de normalidade para se aproximar das vítimas e, em seguida, simular estar armado e subtrair valores em espécie sob grave ameaça.

Os elementos objetivos exigidos pelo
caput
do art. 71
,
do Código Penal encontram-se presentes: (i) há pluralidade de condutas; (
ii
) os delitos são da mesma espécie (roubo, art. 157,
caput
, CP); (
iii
) os crimes ocorreram em curto espaço de tempo — em dias consecutivos — e em locais próximos, com idêntica forma de execução (ameaça e dissimulação), configurando clara similaridade de tempo, lugar e modo de execução.

No aspecto subjetivo, também se revela presente a unidade de desígnios. O conjunto probatório aponta que o apelante, inclusive trajava as mesmas roupas nas duas ocasiões, fato comprovado por imagens de câmeras de segurança, o que evidencia um planejamento linear das condutas. A
inda
, em sede policial, o próprio acusado confessou ambos os crimes e declarou que sua motivação era obter dinheiro para sustentar o vício em entorpecentes, revelando o liame subjetivo necessário entre as ações delituosas.

Ademais, conforme se extrai da certidão de antecedentes, o réu possui duas condenações anteriores: uma, ocorrida há cerca de oito anos, da qual foi beneficiado com indulto, e outra, há aproximadamente um ano. Importante destacar que, no período entre essas condenações, não há notícias de novas práticas delitivas, nem o réu responde a outros processos criminais em curso. Esses elementos, portanto, são insuficientes para caracterizá-lo como “
criminoso habitual
”, nos termos exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o que inviabiliza o afastamento da continuidade delitiva no presente caso.

Portanto, ao contrário do que assentado na sentença, não há nos autos elementos concretos que evidenciem a prática delitiva como meio de vida ou que afastem a incidência do art. 71
,
do Código Penal. O que se verifica, na verdade, é a presença inequívoca dos requisitos objetivos e subjetivos da continuidade delitiva, impondo-se a reforma do julgado para a unificação das penas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a incidência da continuidade delitiva quando verificada essa vinculação objetiva-subjetiva entre os crimes, conforme
destaca o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO. CONTINUIDADE DELITIVA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.Para a caracterização da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal, exige-se a presença de requisitos objetivos - crimes da mesma espécie praticados em condições semelhantes de tempo, lugar e execução - e subjetivo - unidade de desígnios.

(...).
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.903.402/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8
/2025
). (grifos meus).

Em consonância com
este entendimento
, colhem-se precedentes
deste e. Tribunal
:

“(...)
Reconhece-se a continuidade delitiva (art. 71
,
do CP) entre os dois crimes de roubo majorados praticados em sequência, com
modus operandi
semelhante, o que impõe a readequação da pena
.

(
N.U 1002692-98.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/
2025
)
. (grifos meus).

“(...)
4
. A continuidade delitiva exige identidade de condições de tempo, lugar, modo de execução e unidade de desígnios, sendo viável sua aplicação quando presentes tais requisitos
.
(...).

(
N.U 1036325-65.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2025,
Publicado
no DJE 23/07
/2025
)
. (grifos meus).

À luz da teoria mista adotada pelo ordenamento jurídico nacional — que exige simultaneamente elementos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva —, é forçoso concluir que o caso em exame se amolda perfeitamente à previsão do art. 71
,
do Código Penal, porquanto os dois crimes de roubo foram perpetrados de forma sucessiva, com o mesmo padrão de conduta, em curtíssimo lapso temporal, em locais próximos e com finalidade comum.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento do pleito defensivo para reconhecer a continuidade delitiva entre os fatos narrados, com a consequente unificação das penas, nos termos do art. 71,
caput
, do Código Penal.

IV
)
Do
redimensionamento da pena de multa
e fixação de regime menos gravoso
:

A defesa requer o redimensionamento da pena de multa, por considerá-la excessiva e desproporcional à condição econômica do apelante, bem como pleiteia a fixação de regime prisional mais brando.

Considerando que a pena privativa de liberdade será revista em decorrência do acolhimento parcial das teses defensivas, inclusive quanto à
continuidade delitiva e ao redimensionamento das frações de aumento, a análise da proporcionalidade da pena de multa e da adequação do regime inicial de cumprimento será realizada no tópico seguinte, por ocasião da nova dosimetria.

V

–

Do reajuste na dosimetria da pena
:

Diante do acolhimento parcial das teses defensivas anteriormente examinadas, passo ao redimensionamento da pena, nos termos que seguem.

a)
Do crime de roubo (CP, art. 157) – FATO 01
:

A pena prevista para o crime de
roubo simples
é de
reclusão
de
4
(
quatro
) a
10
(
dez
) anos e multa
.

Na
primeira fase
, mantenho a circunstância judicia
l
negativa referente aos maus antecedentes
(
1009592-25.2024.8.11.0003
)
e
havendo recurso exclusivo da defesa, adoto a fração mais benéfica ao réu
,

atento ao entendimento do STJ, adoto a fração de 1/6 para valoração da circunstância dos antecedentes criminais do apelante,

portanto
fixo a pena
-
base
em
4 (quatro)
anos e 8
(oito)
meses

de reclu
são e pagamento de 1
1 (onze)
dias-multa
.

Na
segunda fase
, mantêm-se a compensação entre a agravante do art. 61, I, do CP (reincidência) e a atenuante do art. 65, inc. III, “d”, do CP (confissão espontânea), reconhecida pelo juízo singular,
restando apenas a
agravante
do art. 61,
II (
dissimulação
)
, a qual
utilizo
a fração de 1/6 da pena-base
,
chegando-se à pena intermediári
a
de
5
(
cinco
) anos
,

5
(
cinco
) meses
e 10 (dez) dias
de reclusão e pagamento de 1
2
(
doze
) dias-multa.

Já na
terceira fase
dosimétrica verifico a ausência de qualquer causa de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

Assim, torno definitiva a pena de
5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa
, para este delito.

b
)
Do crime de roubo (CP, art. 157) – FATO 0
2
:

A pena prevista para o crime de
roubo simples
é de
reclusão
de
4
(
quatro
) a
10
(
dez
) anos e multa
.

Na
primeira fase
, mantenho a circunstância judicial negativa referente aos maus antecedentes
(
1009592-25.2024.8.11.0003
)
e
havendo recurso exclusivo da defesa, adoto a fração mais benéfica ao réu
,

atento ao entendimento do STJ, adoto a fração de 1/6 para valoração da circunstância dos antecedentes criminais do apelante,
portanto fixo a pena
-
base
em
4 (quatro)
anos e 8
(oito)
meses de reclusão e pagamento de 1
1 (onze)
dias-multa
.

Na
segunda fase
, mantêm-se a compensação entre a agravante do art. 61, I, do CP (reincidência) e a atenuante do art. 65, inc. III, “d”, do CP (confissão espontânea), reconhecida pelo juízo singular,
restando apenas a
agravante
do art. 61,
II (
dissimulação
)
, a qual utilizo a fração de 1/6 da pena-base, chegando-se à pena intermediária de
5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Já na
terceira fase
dosimétrica verifico a ausência de qualquer causa de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

Assim, torno definitiva a pena de
5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa
, para este delito.

c) Crime continuado
(Fato 01 e Fato 02):

R
econhecida a continuidade delitiva entre os dois crimes de roubo majorado
(fato 01 e fato 02)
, nos termos do art. 71,
caput
, do Código Penal,
procede-se à aplicação da pena de um só dos delitos, com o devido acréscimo decorrente da ficção jurídica da continuidade
, conforme

estabelecid
o
pela
Súmula 659, do STJ
.

Assim,
tomando-se como base a pena
paradigma
de
5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa
- acrescida de 1/
6
, tendo em vista a ocorrência de
duas
infrações, sem peculiaridades que justifiquem a aplicação de fração maior, de tudo resulta a
pena definitiva
de
6
(
seis
) anos
, 4 (quatro) meses
e
6
(
seis
)
dias de
reclusão
, mais o pagamento de
1
4
(
catorze
) dias-multa
no importe de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, considerada a situação econômica do réu.

d
)
Do regime:

Considerando
o
quantum
da pena,
a reincidência e a existência de maus antecedentes, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, mantenho o regime de início do cumprimento de pena fixado pelo juízo sentenciante, qual seja, o regime
fechado
.

VI- Do prequestionamento:

Por fim, no que diz respeito ao aventado prequestionamento, não há nada a ser acrescentado, uma vez que os inconformismos expostos no recurso foram todos fundamentadamente enfrentados.

Neste sentido tem-se que “
se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJ/MT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023,
Publicado
no DJE 09/12/2023).

Ficam mantidos os demais termos da sentença.

Por essas razões,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso defensivo de
Thiago Cezar
d
os Santos Araujo
,
em
dis
sonância com parecer ministerial,
para retificar a sentença consoante fundamentação acima detalhada, fixando a pena
definitiva em
6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de reclusão, mais o pagamento de 14 (catorze) dias-multa
, em regime inicial
fechado
, mantendo
dia-multa no valor de 1/30 do valor do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025